Tribunal: CARF
Processo: 10935.720312/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no 14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO IRPF. CONTRIBUINTE.
A contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas declarações. A culpa in eligendo é aquela que resulta da má escolha, não se podendo transferir a responsabilidade a terceiro por supostos erros de preenchimento.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720312/2017-01
ACÓRDÃO
2302-003.999 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECLIDES SEFFRIN ISSLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO IRPF. CONTRIBUINTE.
A contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas
declarações. A "culpa in eligendo" é aquela que resulta da má escolha, não
se podendo transferir a responsabilidade a terceiro por supostos erros de
preenchimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para
o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.999 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2017-01
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-62.975, julgado
pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, na qual os membros daquele colegiado entenderam, por
unanimidade de votos, consideraram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF, exercícios 2015 e 2016, decorrente de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, que apurou a dedução indevida de pensão judicial no
valor de R$ 44.400,00 (exercício 2015, ano-calendário 2014) e R$ 44.400,00 (exercício 2016, ano-
calendário 2015), bem como, o imposto a restituir indevido, referente ao ano-calendário 2016, o
que motivou a aplicação da multa isolada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 40-41), a Contribuinte praticou
conduta dolosa quando declarou haver efetuado pagamentos de pensões alimentícias,
sabidamente inexistentes, destinadas aos filhos Patrick Issler Dallago e Douglas Issler Dallago, nos
valores individuais de R$ 21.000,00 e R$ 23.400,00, respectivamente, em ambos os períodos
apurados (anos-calendário 2014 e 2015). Tal fato ensejou a aplicação da multa de 150% sobre o
IRPF apurado, bem como a multa isolada de 75% sobre o imposto a restituir declarado relativo ao
exercício 2016, de R$ 9.338,57, o que resultou na exigência de R$ 7.003,92. Diante dos ilícitos, foi
lavrada representação fiscal para fins penais.
A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 48-89) alegando, em síntese, que: a)
ERRO PELO FATO DE TERCEIRO. Aduz que o profissional responsável por realizar sua declaração de
imposto de renda (Gilson de Souza Daniel), dizia-se tributarista e possuía um caminho para
conseguir uma restituição maior, sem esclarecer, como isso ocorreria. Que seus filhos sempre
foram incluídos como dependentes, pois moram com ela e que jamais realizou qualquer tipo de
pagamento de pensão alimentícia a eles. Que em nenhum momento teve conhecimento de que o
contador iria colocar seus dependentes como alimentandos. Que caberia à administração pública
retificar, de ofício, a declaração de imposto de renda ao receber sua informação de que foi o
contador que lançou erroneamente seus dados no sistema da Receita Federal (art. 149 do CTN).
Que a retificação de ofício, quando vícios estão presentes em lançamentos fiscais, é reconhecida
por órgãos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como pela Coordenação-Geral da
Representação Judicial da Fazenda Nacional - CRJ, conforme Parecer n. 396/2013, e, também, pela
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - CAT, no Parecer n. 591/2014; b) DA FALTA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO E DA BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. Sustenta que a tentativa de restituição
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.999 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2017-01
3
indevida não causou nenhum prejuízo ao erário. Requer exclusão da multa que lhe foi imputada,
sustentando o seu caráter confiscatório. Aduz que agiu com boa-fé, além de ter confiado e
resguardado suas expectativas no profissional habilitado. Que não houve dolo, vontade ou mesmo
conhecimento de sua parte, em impedir ou retardar suas condições pessoais, com o intuito de
fraudar a administração pública fazendária.
A DRJ, não identificando nenhuma irregularidade no Auto de Infração, manteve na
íntegra o crédito tributário, firmando a seguinte posição (e-fls. 92-100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA SEM CONTESTAÇÃO.
A contribuinte admite que NÃO haveria dedução a título de pensão alimentícia
nos períodos em questão, constituindo-se em matéria não impugnada, atribuindo
falhas desses registros em suas DIRPF a terceiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015, 2016
RESPONSABILIDADE. CONTRIBUINTE. DECLARAÇÃO IRPF.
A contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas declarações. A
"culpa in eligendo" é aquela que resulta da má escolha, não se podendo transferir
a responsabilidade a terceiro por supostos erros de preenchimento, salvo se
houvesse previsão legal para tal, o que não é o caso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2015, 2016
JUROS DE MORA. SELIC.
A aplicação da taxa SELIC passa ao largo da seara administrativa, porquanto a
autoridade administrativa, de forma vinculada, aplicou a legislação vigente.
PENALIDADE. MULTA DUPLICADA. MULTA ISOLADA. INTUITO DOLOSO.
A Fiscalização aplicou a multa de 150%, em razão da infração cometida, uma vez
que restou demonstrada a intenção dolosa da contribuinte ao registrar deduções
indevidas em sua DIRPF, bem como aplicou, pela mesma razão, a isolada de 75%
sobre valor de imposto a restituir declarado pela contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015, 2016
LANÇAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NULIDADE.
Foge da competência do julgado administrativo o exame da constitucionalidade
de Lei ou da legalidade de atos administrativos, observando-se que a Fiscalização
agiu com transparência e zelo em relação à legislação vigente. Em assim sendo,
temas debatidos pela interessada assentados nessa questão não podem aqui ser
discutidos.
Impugnação Improcedente
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.999 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2017-01
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 106-
150). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em síntese: a) o
caráter confiscatório da multa qualificada de 150%; b) que a responsabilidade das informações
constantes da declaração do imposto de renda era do contador, já que agiu com má-fé. Que
jamais deve a intenção de fraudar na declaração do imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa aplicada não pode
ser conhecido, pois se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista
que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é
exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão recorrida alegando que a responsabilidade
pelas informações constantes da sua declaração do imposto de renda era do contador, pois ele é
quem agiu com má-fé ao inserir seus filhos/dependentes como alimentandos. Aduz que jamais
teve a intenção de fraudar na declaração do imposto de renda.
Em que pese a argumentação da Recorrente, não há razão para a reforma da
decisão recorrida e, considerando que não consta no recurso nenhum argumento ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do art. 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o qual adoto como
razão de decidir com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Da responsabilidade da contribuinte na apresentação da DIRPF
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.999 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2017-01
5
Reconhece a contribuinte que houve a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial nas DIRPF/2015 e 2016, contudo aduziu que tal situação fora provocada
por terceiro, contratado para elaborar as declarações. Nesse mister, há de se
esclarecer à contribuinte que ao contratar um contador (ou outro profissional)
para efeito de elaborar a sua declaração de imposto de renda, esse passa agir em
seu nome. As informações prestadas nas indigitadas DIRPF, mesmo que realizadas
por terceiros em seu nome, são de total responsabilidade da contribuinte. Trata-
se da situação classificada pela doutrina do Direito Civil como "culpa in eligendo",
ou, simplesmente, a culpa por ter escolhido mal uma pessoa para desempenhar
certa tarefa. Nesse sentido, se a contribuinte contratou um profissional que não
lhe atendeu ou até mesmo lhe trouxe prejuízo, a alternativa que lhe resta é
acioná-lo diretamente na busca da reparação dos danos causados.
Tem-se, ainda, que a contribuinte deveria ter revisado os dados constantes das
declarações previamente ao envio dessas à RFB, ou mesmo se essa revisão se
desse após a transmissão, desde que anterior ao início do procedimento fiscal,
ainda poderia se valer de realizar, espontaneamente, declarações retificadoras,
mas isso, como visto, não fez.
Deve-se ainda frisar que a relação particular de prestação de serviços entre a
fiscalizada e o contador (ou outro profissional) contratado não é eficaz para
substituir a figura do sujeito passivo. O art. 123 do CTN é claro ao estabelecer
"salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes".

Entretanto, no caso concreto, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim sendo, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 158
DF CARF MF
Original